Tribunal: STF
Processo: Rcl 79119
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR. RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CONSELHEIRO SUBSTITUTO. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PRESTES A EXPIRAR. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO FLUXO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. Reclamação constitucional ajuizada com fundamento na violação à decisão proferida na Representação nº 1.359-6/PA e à Súmula Vinculante nº 43 do STF, em razão da suposta ocupação indevida dos cargos de Conselheiro Substituto do TCM/PA por servidores não aprovados em concurso público.



    2. Na Representação nº 1.359-6/PA, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 46 da Lei Estadual nº 5.033/82, que permitia o provimento do cargo de Conselheiro Substituto por servidores não concursados.



    3. Plausibilidade jurídica configurada, dado o risco de afronta à decisão do STF na Representação 1.359-6/PA, além da possível violação à Súmula Vinculante nº 43 e ao art. 37, II, da CF.



    4. Perigo da demora demonstrado, ante a iminência do vencimento do prazo de validade do concurso público, que encerrará em 05/07/2025.



    5. Medida cautelar referendada para suspender o fluxo do prazo de validade do concurso até o julgamento final da reclamação.